Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705736-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ CALAZANS DOUNIS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado BANCO BRADESCO S/A para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pela agravante no ID 24355605. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator